Tribunal: TJDFT
Processo: 0750505-02.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo réu, no qual sustenta a ocorrência de contradições no acórdão que negou provimento ao seu recurso. Suscita preliminar de incompetência do juizado especial cível, haja vista que o autor não pagou as multas e, por isso, o verdadeiro credor do valor das multas é o Distrito Federal (DETRAN/DF e o DER/DF). Requer a extinção do processo sem julgamento do mérito, em razão da incompetência absoluta do juizado especial cível.
2. No mérito, aponta contradição no acórdão, na medida em que confirma a condenação do adquirente do veículo ao pagamento em favor do alienante do valor das multas, mas, ao mesmo tempo, afirma que é solidária a responsabilidade do alienante e do adquirente, perante as pessoas jurídicas de direito público, pelas dívidas do veículo.
3. Requer a reforma da sentença para, reconhecendo a responsabilidade solidária do alienante e adquirente, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
4. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. Inicialmente, necessário esclarecer que a “contradição” que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que há uma divergência interna do julgado, isto é, conclusões conflitantes sobre o mesmo tema[1] ou controvérsia analisada no decisum.
6. À vista de tal esclarecimento e reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
7. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial sobre a responsabilidade do adquirente de transferir a propriedade de veículo automotor e à obrigação do adquirente de pagar pelas dívidas do veículo desde a tradição, cujos argumentos apresentados foram devidamente analisados, sopesados e rechaçados, conforme se observa nos itens 9 e 10 da ementa.
8. A título de esclarecimento, registre-se que a responsabilidade solidária do alienante e do adquirente, perante as pessoas jurídicas de direito público, não obsta o direito do alienante de buscar o adimplemento das obrigações decorrentes do contrato particular firmado entre as partes.
9. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
10. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
11. Destarte, inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
12. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Acórdão 1373339, 07304508020188070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)